Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que reconheceu a concursalidade do crédito exequendo, extinguindo a Execução em face da OASE/recorrente, determinando a habilitação do crédito na Recuperação Judicial. Em suas razões (ID 62723504) a recorrente argumenta que “muito embora tenha sido declarada a concursalidade do crédito exequendo, o juízo de primeira instância, permissa vênia, foi omisso quanto a sua submissão aos termos do Plano de Recuperação Judicial Aprovado da OASE, uma vez que foi encerrado a figura do juízo universal, não sendo possível a habilitação do crédito na RJ, mas sim que o mesmo fosse perseguido na execução principal com base nas diretrizes homologadas.” Alega que os créditos concursais estão sujeitos ao pagamento conforme definido no plano de recuperação. Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a concursalidade do crédito exequendo, determinando a submissão aos termos e diretrizes do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62723505 a 62723506). Contrarrazões não apresentadas.
3. O cerne da questão é esclarecer se o crédito reconhecido se qualifica como concursal e se submete aos termos aos termos do Plano de Recuperação da requerida, já homologado.
4. Na hipótese, a recorrida iniciou a fase de cumprimento de obrigação, todavia, o juízo de origem reconhecendo se tratar de crédito concursal, extinguiu a ação com relação à empresa recorrente nos seguintes termos: “Por conseguinte, declaro que o fato gerador do crédito do exequente foi constituído em dezembro de 2014, isto é, antes de 01/04/2015 - data da decisão judicial deferindo o processamento da recuperação judicial, sendo, portanto, concursal. Diante disso, o exequente deve seguir o que determina o item “11” da sentença proferida nos autos da Recuperação Judicial (ID no. 179852817), a qual determina que todos os créditos concursais devem ser habilitados nos autos da recuperação, mediante a propositura de ação própria de habilitação, distribuída por dependência aos autos principais. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, declaro extinto o presente feito em relação à empresa OAS Empreendimentos S.A., sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 53, § 4o., da Lei no. 9.099/95, e artigo 485, inciso IV, c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil”. Grifei.
5. Verifica-se que a sentença é clara quanto à classificação do crédito, qual seja, concursal, conforme trecho acima destacado, constando do comando judicial a determinação para “o envio dos autos à contadoria judicial para atualização do valor da dívida. Retornando o feito, expeça-se CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte exequente, a qual permitirá que se proceda à habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial” (ID 62723486).
6. No que tange à submissão aos termos e diretrizes do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, a sentença recorrida descreve que “o exequente deve seguir o que determina o item “11” da sentença proferida nos autos da Recuperação Judicial (ID no. 179852817), a qual determina que todos os créditos concursais devem ser habilitados nos autos da recuperação, mediante a propositura de ação própria de habilitação, distribuída por dependência aos autos principais”. Assim, para a parte exequente/recorrida perseguir a satisfação do crédito dependerá da respectiva habilitação e cumprimento do disposto no plano de recuperação. Logo, irretocável a sentença recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.